Tribunal: TJDFT
Processo: 0726813-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726813-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARLUCE ARAUJO DE CASTRO, PEDRO HENRIQUE DE CASTRO FIQUENE AGRAVADO: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Tendo em vista que houve pedido de retratação no agravo interno interposto por Marluce Araújo de Castro (exequente/agravada) com o objetivo de obter a revogação do efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento na decisão monocrática agravada (ID n.o 13176456) e que esse pedido não foi apreciado pela eminente Relatora originária, Desembargadora Ana Cantarino, e considerando, ainda, a licença deste Desembargador, determino a redistribuição do feito, mediante a devida compensação futura. Brasília, DF, em 22 de abril de 2020 15:37:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator